Tribunal: TJSP
Processo: 0100410-91.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (rompimento) – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, afastando-se os maus antecedentes e a circunstância agravante da reincidência, e a fixação de regime inicial aberto – Descabimento - Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (rompimento) – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, afastando-se os maus antecedentes e a circunstância agravante da reincidência, e a fixação de regime inicial aberto – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0100410-
91.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO ELIAS DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100410-91.2015.8.26.0050 -Voto no 1490
2
VOTO no 1490
Apelação Criminal no 0100410-91.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo 2a Vara Criminal Central
Apelante: Tiago Elias dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Primeira Instância: Dra. Daniela Martins de Castro Mariani
Cavallanti
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado (rompimento)
Sentença condenatória Defesa postula a absolvição com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal -
Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal,
afastando-se os maus antecedentes e a circunstância agravante da
reincidência, e a fixação de regime inicial aberto Descabimento -
Materialidade e autoria comprovadas Condenação mantida
Penas bem dosadas e adequadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela defesa de Tiago
Elias dos Santos contra a r. sentença de fls. 295/301, que o condenou à pena
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo
legal, declarando-o artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 324/328), a defesa
sustentou a necessidade de absolvição do acusado, ante a fragilidade
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100410-91.2015.8.26.0050 -Voto no 1490
3
afastando-se os maus antecedentes e a circunstância agravante da reincidência
com a fixação de regime inicial aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 335/337).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 348/353).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 22 de novembro de
2015, por volta das 13h30min, na Avenida Giovanni Gronchi, 5819, Jardim
Taboão, no interior do estabelecimento comercial Tim Celular S/A, Cidade e
Comarca de São Paulo, o ora apelante Tiago Elias dos Santos subtraiu para
proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, um celular Iphone 6s -
16 GB, marca Apple, avaliado em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais),
de propriedade da empresa Tim Celular S/A.

A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls.09/12) auto de apreensão(fls.17) e pela prova oral
colhida em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100410-91.2015.8.26.0050 -Voto no 1490
4
Interrogado em sede policial, o réu manifestou se
desejo de manter-se em silêncio. Em Juízo confessou a prática delitiva,
afirmando que a funcionária havia deixado o expositor aberto e, aproveitando-
se da oportunidade, furtou o aparelho celular mas, em seguida, foi detido
pelos seguranças do shopping.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas aos
autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados, in verbis:
“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer
elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se
amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel. Penteado
Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância
que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP
Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Por outro lado, o representante da empresa vítima
Michael Douglas Silva Alves Martins, em seu depoimento judicial relatou
que, no domingo de manhã, estava na loja, havendo aparelhos expostos no
totem. Em determinado momento, o alarme disparou, se dirigindo para à
frente da loja, ouvindo pessoas gritando “pega ladrão”. Esclareceu que, os
seguranças do Shopping conseguiram deter o réu do lado de fora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100410-91.2015.8.26.0050 -Voto no 1490
5
shopping, na posse do aparelho celular. Relatou que reconheceu o réu do lado
de fora como sendo a pessoa que saiu correndo com o celular nas mãos.
Aduziu que o réu atravessou a Avenida Giovanni Gronchi, sendo perseguido,
jogando o aparelho celular no chão durante a perseguição, ficando danificado.
A par disso, a testemunha Socorro Xavier Secundo
dos Santos, em seu depoimento na fase policial relatou que exerce a função
de fiscal de piso junto ao Shopping Jardim Sul, sendo acionada por
funcionários da loja Tim para realizar o acompanhamento e detenção de um
rapaz que havia realizado a subtração de um aparelho celular do interior da
loja. Esclareceu que o rapaz conseguiu alcançar a porta de saída, sendo detido
na posse do aparelho celular e de um alicate, utilizado para romper o cabo de
aço que segurava o objeto, tendo ambos caído ao chão. A testemunha não foi
encontrada para ser inquirida judicialmente, havendo desistência de sua oitiva
pelas partes.
Assim, percebe-se que não é o caso de absolvição do
acusado, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, como
requereu a Defesa, visto que o conjunto probatório é robusto, permitindo
demonstrar, com segurança, que o acusado praticou o furto.
Não é por demais ressaltar que os indícios auferidos
em matéria de furto, na qual a ação criminosa é realizada com objetivo de
assegurar a clandestinidade da autoria, merecem destacado valor para efeito
de análise da autoria. Sendo o furto delito quase sempre cometido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100410-91.2015.8.26.0050 -Voto no 1490
6
clandestinidade, longe do olhar de circunstantes, é de se emprestar expressivo
valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a
viabilidade de hipóteses contrárias (TACRIM-SP AC Rel. Segurado Braz
JUTACRIM89/423).
Neste sentido, temos:
“Furto Prova Critério de avaliação. Em crime de furto,
praticado na clandestinidade, nem sempre é possível
prova testemunhal do próprio a toda subtração,
tampouco fotografia a eternizar o momento delitivo,
idônea à condenação análise circunstancial da prova, de
molde a não contrariar a natureza das coisas (TACRIM-
SP AC no 782.901 Rel. Renato Nalini)”.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações da apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida
alguma e, pois, não há que se falar no princípio in dubio pro reo.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria,
bem como a presença da qualificadora, diante do rompimento do cabo que
segurava o aparelho celular, era mesmo de rigor, portanto, a condenação do
acusado, passando-se a análise da pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100410-91.2015.8.26.0050 -Voto no 1490
7
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo fixou
a pena-base acima do mínimo legal, diante da existência dos maus
antecedentes, pugnando a combativa Defesa o afastamento de tais
circunstâncias, pois já atingido o período depurador. Note-se que a passagem
de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, ao contrário do que
ocorre quanto à reincidência. Aliás, o período depurador do art. 64, inciso I,
do Código Penal serve, exatamente, para distinguir as condenações não
atingidas por ele, que caracterizam a agravante da reincidência, daquelas por
ele atingidas, que passam a configurar apenas maus antecedentes (como no
caso em tela), os quais podem e devem ser utilizados como circunstâncias
desfavoráveis na fixação da pena-base, afastando-se, assim, a tese da defesa
de bis in idem e de desconsideração dos maus antecedentes.
Na segunda fase, em que pese requerimento da
Defesa para afastamento da circunstância agravante da reincidência, diante da
ausência de indicação de qual seria a condenação que fundamentou tal
reconhecimento, tal não deve prosperar pois, a agravante da reincidência foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea, não resultando
qualquer alteração na pena.
Observa-se pela folha de antecedentes às fls.
137/152 que as condenações que ensejaram os maus antecedentes são
diversas do que foi considerado para reincidência, posto que o apelante
consta com várias condenações transitadas em julgado, afastando-se a
alegação de bis in idem.
Não é demais lembrar que não há, no ordenamento
jurídico pátrio, lei que estabeleça percentuais específicos para sua fixação, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100410-91.2015.8.26.0050 -Voto no 1490
8
modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz, cabendo a ele
observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes previstas nos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela Douta
Magistrada, pois a pena foi aplicada em conformidade com os limites mínimo
e máximo previstos para o crime, mostrando-se adequada ao caso em exame.
Com relação ao regime fixado, observa-se que, na
hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor de
personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou em
subtrair novamente. Assim, o regime inicial semiaberto, foi corretamente
fixado, mormente pelo fato de que o réu é reincidente, estando em
observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora